Tribunal: TJDFT
Processo: 0711357-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DECLARATÓRIA. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA E PUBLICA. ENTIDADE FAMILIAR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante art. 1° da Lei n. 9.278/1996 c/c o art. 226, § 3o, da Constituição Federal e art. 1723 do Código Civil, é reconhecida como união estável a convivência contínua e duradoura, pública, estabelecida com objetivo de constituição de família, sendo imprescindível, para essa caracterização, a presença do elemento subjetivo, que é o compromisso pessoal e mútuo de constituir família, além da ausência dos impedimentos matrimonias.
2. A intenção de constituir família (animus familiae), portanto, deve ser analisada de modo casuístico, diante da conjunção das provas colhidas nos autos e os requisitos previstos na lei.
3. No caso, o autor/apelante não logrou êxito em demonstrar que a sua convivência com a falecida era contínua, pública e notória, e que o casal ostentava a situação marido e mulher na vizinhança.
4. Recurso conhecido e desprovido.